Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704300-14.2018.8.07.0017 AGRAVANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM AGRAVADOS: ANTONIO SOARES COUTINHO, AUTO PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP DESPACHO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos de publicação exclusiva referente à agravante e ao agravado, ANTÔNIO SOARES COUTINHO, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 20839289. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026